Tribunal: STF
Processo: ARE 1526436
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO DA CDA PARA EXCLUSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO RELATIVO À MULTA. ILIQUIDEZ DA CDA: AFASTADA. DEFESA VEICULADA MEDIANTE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 19 DA LEI 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Inexiste iliquidez da CDA nos casos em que a parcela inexigível em cobro pode ser expurgada mediante simples cálculo aritmético. Precedente.



    2. No caso dos autos, a CDA não chegou a ser substituída, mas dela foram subtraídos valores indevidos relacionados à multa cobrada a maior. Trata-se, portanto, de correção de erro material pela própria Administração, que não afasta a higidez nem da constituição do crédito tributário nem do título executivo extrajudicial.



    3. Não se aplicam ao caso concreto os precedentes jurisprudenciais que reconhecem o cabimento da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes do acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade, em atenção ao princípio da causalidade. Isso porque a defesa do agravante está sendo veiculada por meio de embargos à execução fiscal, nos quais haverá condenação da parte sucumbente ao pagamento da verba honorária.



    4. Ainda que se alegue que os embargos e a execução fiscal consistem em ações autônomas, o que não impediria o arbitramento de honorários na execução fiscal, o caso concreto encontra óbice no inciso I do § 1º do artigo 19 da Lei nº 10.522/2002, o qual expressamente estabelece que não haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas matérias tratadas no referido artigo.



    5. A redução das multas para o patamar de 20% por força da retroatividade benéfica instituída pela Lei nº 11.941/2009 – questão abordada pelo agravante nos Embargos à Execução Fiscal nº 5003339-20.2021.4.03.6144 – foi objeto do Parecer SEI 11315/2020/ME, aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional em 04/08/2020.



    6. A Fazenda procedeu de ofício à exclusão do excesso de execução configurado pela multa moratória exigida em percentual superior a 20%, adequando o título executivo ao referido Parecer, conduta que caracteriza o reconhecimento do pedido fundamentado em “tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular” (inciso II do artigo 19 da Lei nº 10.522/2002).



    7. Não são cabíveis honorários advocatícios de sucumbência nos casos em que a Fazenda Nacional expressamente reconhece a procedência do pedido deduzido em embargos à execução ou exceção de pré-executividade, nos termos do artigo 19 da Lei nº 10.522/2002, na redação dada pela Lei nº 12.844/2013. Precedentes.



    8. Ainda que se considere a extinção parcial do débito, o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o montante excluído da CDA encontra vedação legal.



    9. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXII, LIV; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente